Tribunal: TJBA
Processo: 8124396-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124396-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DOS SANTOS SANTANA, NAYARA BASTOS DE LIMA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Sergio Soares dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por erro odontológico ajuizada em face do Centro Odontológico Vamos Sorrir Lauro de Freitas LTDA, em trâmite na 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A sentença entendeu que o autor não produziu prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente pela ausência de perícia técnica odontológica, inviabilizada pela sua inércia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial requerida e se os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço odontológico, justificando a reforma da sentença para fins de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. O autor foi intimado para especificar as provas a serem produzidas, mas permaneceu silente, dando ensejo à preclusão do direito à prova pericial requerida inicialmente.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o direito à produção de provas preclui se a parte, devidamente intimada, não se manifesta no prazo legal.

5. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não afasta a necessidade de prova mínima.

6. Os documentos juntados são insuficientes para evidenciar o erro técnico, a extensão dos danos alegados e o nexo causal com a atuação da clínica.

7. A responsabilidade objetiva do prestador de serviços exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal, o que não restou comprovado nos autos.

8. Ausente prova técnica e elementos mínimos de convicção, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de manifestação da parte autora em momento oportuno quanto à especificação de provas implica preclusão do direito à produção da prova pericial, ainda que requerida genericamente na petição inicial; 2. Nas ações indenizatórias por erro na prestação de serviços odontológicos, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8124396-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
SÉRGIO SOARES DOS SANTOS
e parte recorrida o
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA